Tribunal: STF
Processo: ARE 1533751
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Atualização monetária de precatórios. ADI nº 4.357/DF e nº 4.425/DF. Modulação de efeitos. Incidência da TR até 25/03/2015. Substituição, após a data, pelo IPCA-E. Tema RG nº 810. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que rejeitou a impugnação dos recorrentes e manteve a aplicação da Taxa Referencial (TR) para atualização monetária de precatórios expedidos antes de 25/03/2015 e do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir dessa data.



    2. O fato relevante. Consta do acórdão recorrido que “os precatórios indicados nos autos tiveram seus respectivos ofícios requisitórios expedidos antes de 25 de março de 2015, é caso de aplicação da modulação de efeitos de acordo com o decidido nas ADI's 4.357 e 4.425”.



    3. As decisões anteriores. A 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença de 1º grau na qual se concluiu que “deve ser mantida a utilização da TR até 25/03/2015 e, apenas a partir desta data, passa a ser utilizado o IPCA-E”.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em definir se a atualização monetária dos precatórios expedidos antes de 25/03/2015 deve seguir a modulação de efeitos estabelecida pelo STF nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, aplicando-se a TR até essa data e o IPCA-E a partir de então.



    III. Razões de decidir



    5. O STF fixa a incidência da TR como índice de correção monetária dos precatórios expedidos antes de 25/03/2015, com aplicação do IPCA-E apenas a partir dessa data, conforme modulação de efeitos estabelecida nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF.



    6. O acórdão recorrido está em conformidade com esse entendimento e com o decidido no Recurso Extraordinário nº 870.947-RG/SE (Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral), que trata da correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.



    7. Precedentes do STF reforçam que a modulação de efeitos das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF alcança apenas os precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, sendo aplicável o IPCA-E apenas para aqueles expedidos posteriormente.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão pela qual rejeitada impugnação dos ora agravantes. Hipótese na qual expedido e inscrito o precatório antes da data da modulação dos efeitos das ADI's 4357 e 4425. Observância da taxa referencial até 25 de março de 2015. Decisão atacada mantida. Portanto, recurso desprovido.” (e-doc. 5, p. 2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, os recorrentes alegam violação ao art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), ao Tema RG nº 810 e à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.348/DF.



    3.1. Argumentam que “resta evidente a inconstitucionalidade do critério adotado pelo v. acórdão recorrido, que viola o artigo 101, do ADCT, com a redação da E.C. 99/17 e EC 109/21, bem como os precedentes vinculantes proferidos pelo C. STF no julgamento do Tema 810 e ADI 5348/DF” (e-doc. 7, p. 24).



    3.2. Pedem o provimento do recurso extraordinário para “reconhecer a insuficiência do pagamento e determinar a aplicação integral do IPCA-E ao crédito dos recorrentes” (e-doc. 7, p. 25).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema” (e-doc. 11).



    5. Os agravantes argumentam que “o texto constitucional criou novo regime especial de pagamento de precatórios, em substituição ao anterior, e, ao contrário do que afirmou o v. acórdão recorrido, suas disposições se aplicam a todos os precatórios pendentes de pagamento à época de sua aprovação, incluindo àqueles requisitados anteriormente à promulgação das EC´s 94, 99 e subsequentes” (e-doc. 13, p. 9).



    5.1. Sustentam que “a r. decisão denegatória ignora a manifesta violação do artigo 101, do ADCT, ignorando que o legislador reformador, com o intuito de positivar e sanar quaisquer incertezas jurídicas, expressamente determina a aplicação do IPCA-E a todos os precatórios, incluindo especialmente àqueles já vencidos não só à época da promulgação, mas principalmente àqueles que já estavam vencidos anteriormente a 25/03/2015” (e-doc. 13, p. 9).



    5.2. Pedem “seja conhecido e provido o presente recurso de agravo para, reformando a r. decisão denegatória, admitir o processamento do recurso extraordinário interposto, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, sendo ao final provido para determinar o cumprimento do artigo 101, do ADCT e dos precedentes vinculantes proferidos pelo C. STF no julgamento do Tema 810 e ADI 5348/DF, nos termos da fundamentação” (e-doc. 13, p. 22).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do acórdão recorrido:



    “A propósito, trata-se de pedido formulado pelos ora recorrentes com o escopo de complementação do precatório depositado nos autos. 



    O MM. Juiz da causa indeferiu esse requerimento, entre o mais, mediante as seguintes expressões:



    ‘(...) No presente caso, a coisa julgada formou-se quando não vigia a Lei 11.960/09, de forma que, com a sua entrada em vigor, a correção monetária aplicável seria aquela prevista na referida lei. Contudo, como visto, o C. Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade, com eficácia prospectiva, da aplicação dos índices de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária (ADIs 4357 e 4425). 



    Diante de tal cenário, deve ser mantida a utilização da TR até 25/03/2015 e, apenas a partir desta data, passa a ser utilizado o IPCA-E. Na planilha de pagamento da DEPRE, de fls. 3815/3818, foi aplicada a tabelada Resolução 303/2019 do CNJ, tabela que prevê a incidência do índice IPCA-E, conforme, julgados supracitados, a partir de 25/03/2015. Ou seja, correta a correção do saldo devedor pelo IPCA-E, a partir de 25.03.2015, não havendo que se falar em insuficiência do depósito (...)’.



    Conforme razões a seguir expostas, nada há que se alterar nesse respeitável decidir. 



    Com efeito, como bem decidido em primeiro grau de jurisdição, para o momento processual pré-precatório é de rigor a observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do recurso extraordinário 870.947/SE (tema 810). 



    Entretanto, conjugando esse precedente com o decidido mediante o julgamento das ADI's 4.357 e 4.425, consoante aresto desta Corte relativo a caso análogo, mutatis mutandis, ‘prefigura-se o seguinte cenário: para os processos em fase de conhecimento ou sem requisição de pagamento, é inconstitucional a aplicação do índice de correção monetária das cadernetas de poupança, ao passo que, havendo precatório ou requisição de pequeno valor, mister a observância da modulação prospectiva determinada nas referidas ações declaratórias’.



    Destarte, porquanto os precatórios indicados nos autos tiveram seus respectivos ofícios requisitórios expedidos antes de 25 de março de 2015, é caso de aplicação da modulação de efeitos de acordo com o decidido nas ADI's 4.357 e 4.425.” (e-doc. 5, p. 3-8).



    8. É certo que os paradigmas das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF referem-se à correção monetária dos precatórios expedidos, porquanto atinentes à declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, bem como do art. 100, § 12, da CRFB, conforme preleção conferida a partir da Emenda Constitucional nº 62, de 2009.



    9. Na questão de ordem votada pelo Plenário nessas ações de controle de constitucionalidade, fixou-se a incidência da atualização pelo índice de caderneta de poupança (TR) até a data daquele julgamento (25/03/2015), após o que incidiria a correção dos requisitórios pelo IPCA-E. Confira-se a ementa daquele julgado:



    “Ementa: QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório.



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.”



    (ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25/03/2015, p. 04/08/2015).



    10. Posto isso, o acórdão recorrido está em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Recurso Extraordinário nº 870.947-RG/SE (Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral) e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, ao concluir que “deve ser mantida a utilização da TR até 25/03/2015 e, apenas a partir desta data, passa a ser utilizado o IPCA-E” (e-doc. 5, p. 6).



    10.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADIs Nº 4.357 E Nº 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA RG Nº 810. CORRETA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. Os paradigmas decisórios emanados desta Suprema Corte em controle concentrado, embora versem sobre a (in)constitucionalidade do mesmo índice de atualização monetária (a TR), demandam distinção quanto aos respectivos objetos: enquanto as ADIs nº 4.357 e nº 4.425 trataram especificamente da correção monetária dos requisitórios (precatórios e RPVs), o Tema RG nº 810 versou acerca da correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. 2. Os requisitórios expedidos entre 10/12/2009 (data da entrada em vigor da EC nº 62, de 2009) e 25/03/2015 (data fixada na modulação de efeitos), porque objeto de decisão específica deste Supremo Tribunal Federal, estão salvaguardados dos efeitos da inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR). Quanto ao período anterior à expedição do precatório, aplica-se o entendimento firmado no RE nº 870.947, Tema RG nº 810. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (Rcl nº 24.311-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 19/05/2022).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425.



    2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias.



    3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (Rcl nº 44.048-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 27/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV.



    II - A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.312.827-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 16/05/2022).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR).



    1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.340.202-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022).



    10.2. No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.510.425/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/10/2024, p. 10/10/2024; ARE nº 1.497.895/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15/06/2024, p. 17/06/2024; RE nº 1.378.941/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 06/05/2022, p. 10/05/2022; RE nº 1.417.960/SP, de minha relatoria, j. 30/10/2023, p. 31/10/2023; RE nº 1.456.340/SP, de minha relatoria, j. 27/10/2023, p. 30/10/2023; RE nº 1.479.209/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/03/2024, p. 12/03/2024; e RE nº 1.261.505/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04/05/2020, p. 06/05/2020.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação/majoração em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 5), deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator